Tribunal: STF
Processo: RE 1425066
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XI, DO ART. 56 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 45, DE 26 DE JULHO DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 389, DE 09 DE AGOSTO DE 2021. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA DE QUE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL FOI UTILIZADA COMO PARÂMETRO PARA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PRERROGATIVA CONCEDIDA AOS PROCURADORES DO ESTADO PARA SEREM OUVIDOS, COMO TESTEMUNHAS OU INFORMANTES EM DIA, HORA E LOCAL PREVIAMENTE AJUSTADOS COM O MAGISTRADO OU A AUTORIDADE COMPETENTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CRFB/88. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal admite, de forma excepcional, que os Tribunais de Justiça Estaduais exerçam o controle concentrado de constitucionalidade de leis locais em face de dispositivos da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Rejeição das alegações preliminares de incompetência do Tribunal de Justiça e impossibilidade jurídica do pedido. 



    2. A persecução criminal, da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se pelo direito processual penal. Apesar de caracterizar o inquérito policial uma fase preparatória e até dispensável da ação penal, por estar diretamente ligado à instrução processual que haverá de se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada, privativamente, por esse ramo do direito de competência da União (ADI 3896). 



    3. A concessão da prerrogativa para que o Procurador do Estado seja ouvido, como testemunha ou informante, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente, adentra na esfera de competência privativa da União para legislar privativamente sobre direito processual. 



    4. Ao regular matéria de natureza processual, o XI, do art. 56 da Lei Complementar Estadual nº. 45, de 26 de julho de 1994 padece de vício formal de inconstitucionalidade, pois o Estado-membro extrapolou os limites de sua competência. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com atribuição de efeitos ex tunc.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, I, e 24, XI, da CF. 



    O recursão não deve ser provido.



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao assentar que a “concessão da prerrogativa para que o Procurador do Estado seja ouvido, como testemunha ou informante, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente, adentra na esfera de competência privativa da União para legislar privativamente sobre direito processual”, está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre direito processual. Nesse sentido, cito a ADI 5.908, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta assim ementada:



    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 174, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 620/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 767/2014 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ATRIBUIÇÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL (ART. 22, I, DA CF). PROCEDÊNCIA. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação. 



    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    5. A norma impugnada, ao atribuir prerrogativas processuais aos Procuradores de Estado, atuou para além do que lhe cabia, incorrendo em usurpação de competência federal que encerra violação ao texto constitucional (CF, art. 22, I). 



    6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta, na parte em que conhecida, julgada procedente. 



    (ADI 5.908, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno - grifos acrescentados)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se.



          Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator